Tribunal: CARF
Processo: 10183.003338/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2000
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
PRODUTOR RURAL. SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas tem amparo no inciso IV do art. 30 da Lei n.° 8.212/1991 e demais normas de regência.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003338/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.523 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2000
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PRODUTOR RURAL. SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre
a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma
base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da
contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas
tem amparo no inciso IV do art. 30 da Lei n.° 8.212/1991 e demais normas de
regência.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003338/2008-31
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003338/2008-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 1.194) em face da Decisão de Notificação no
10.401/0250/2001 (p. 1.188), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal fls. 126 à 132, teve como fato gerador contribuições
previdenciárias devidas pelos Produtores Rurais Pessoas Físicas, descontadas e não
recolhidas pela empresa em tela, à Previdência Social, sendo decorrente da
comercialização de Produção Rural "in natura"( soja) com a defendente, esta, na
condição de primeira adquirente.
Os valores foram apurados, com base na Nota Fiscal do Produtor Rural Pessoa Física;
Nota Fiscal de Entrada emitida pela OLVEPAR e Relatório Fiscal de Produtos
primários de pessoa física.
Relatou também, através de seu Relatório Fiscal, que em 30/04/99, a empresa
OLVEPAR AMAZÔNIA S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO-CNPJ-01.981.349/0001-
14, localizada nesta capital, denominada INCOPORADORA, sofreu uma reorganização
societária mediante o processo de incorporação da empresa OLVEPAR DO PARANÁ
S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ- 77.494.847/0001-02, localizada em
Curitiba/PR, denominada INCORPORADA. Este ato foi realizado através das
Assembleias Gerais realizadas em 30/04/99, com registro na Junta Comercial de MATO
Grosso em 02/05/99, sob o número de protocolo 990171582. A partir de então, a
empresa incorporadora mudou a denominação social para OLVEPAR S.A -
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
A partir de 10/07/00, a empresa OLVEPAR S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO entrou
em CONCORDATA PREVENTIVA pelo prazo de 12 (doze) meses, com fulcro no art.
156 do Decreto - Lei 7 661/45, e que foi deferido pela 21a Vara. Cível-Comarca de
Cuiabá- MT-Tribunal de Justiça de Mato Grosso-Processo n° 69/00.
Foram envolvidos no levantamento apurado pela fiscalização além da matriz, os
seguintes estabelecimentos:
01.981.349/0002-03; 01.981.349/0003-86; 01.981.349/0005-48;01. 981.349/0006-29;
01.981.349/0007-00; 01.981.349/0008-90; 01.981.349.0009-71; 01.981.349.0010-05;
01.981.3490011-96; 01.981.349/0014-39; 01.981.3490016-09; 01.981.3490018-62;
01.981.349/0019-43; 01.981.349/0020-87; 01.981.3490022-49; 01.981.3490023-20;
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003338/2008-31

01.981.3490024-00; 01.981.3490025/91; 01.981.34900-28-34; 01.981.3490029-15;
01.981.3490030-59; 01.981.3490031-30; 01.981.3490032-10; 01.981.3490033-00;
01.981.3490034-82; 01.981.3490035-63; 01.981.3490036-44; 01.981.3490037-25.
Informou ainda, que as contribuições apuradas na notificação em tela, não foram
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social-GFIP.
O crédito totalizou o montante de inicial de RS 3 429 979,68(três milhões quatrocentos
e vinte e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) valor
este, que foi consolidado à época do lançamento, que se deu em 16/07/001.
DA IMPUGNAÇÃO.
2. Dentro do prazo regulamentar, a notificada contesta o lançamento às fls. 1.116 à
1.167, sob as seguintes alegações:
EM PRELIMINAR
3.. De que a NFLD não contém a forma de se calcular os Juros de Mora; correção
monetária e demais encargos, contrariando o art. 202 do Código Tributário Nacional.
3.1. Que a mesma apontou diversos dispositivos legais, sem demonstrar entretanto, de
forma clara e precisa a falta cometida pela defendente.
DO MÉRITO
4. Que é indevida a exigência da contribuição aqui discutida, tendo em vista não ser
responsável pelo recolhimento devido pelo produtor rural, pelos motivos ali expendidos.
5. Que a Contribuição destinada ao SAT é também em inconstitucional uma vez que a
contribuição prevista no inciso II do art. 22 da Lei 8 21291 é diversa daquela contida no
art. 195, inciso I, da CF, pois, a Folha de Salário(prevista na CF) não possui o mesmo
significado de remuneração(contido no inciso II do art. 22 da Lei 8 21291); que a Lei
8.212/91, ofendeu o princípio da legalidade previsto na CF, pelos extensos motivos ali
citados; que a citada Lei não define o que seja atividade preponderante da empresa,
remetendo esta função o aos Regulamentos etc.
6. Que a Taxa de Juros SELIC não são se equivalem à Juros Moratórios , uma vez que a
mesma não possui características de indenização, próprias dos Juros Moratórios; que
não existe legislação que a defina; que conforme o disposto no art. 192 parágrafo 3° da
CF a taxa de juros não pode ser superior à 12% ao ano etc.
7. Discorda da multa aplicada no cálculo do débito, sob a alegação de que a mesma tem
fim punitivo, pois, entende que estando a empresa em concordata, fica afastada a
exigibilidade da sua aplicação( à exemplo, cita inclusive, a decisão contida no Recurso
Especial na 38.997-6/SP). Entende ainda que a mesma tem o fim punitivo, tendo em
vista que, segundo o entendimento da fiscalização, a aplicação da mesma, é em razão do
comportamento lesivo do contribuinte que deixou de recolher a menor a contribuição
previdenciária.
8. Requer em função de todos esses fatos, a improcedência da presente Notificação.
O órgão julgador de primeira instância julgou improcedente a impugnação
apresentada, nos termos da susodita Decisão de Notificação no 10.401/0250/2001 (p. 1.188),
conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUTO RURAL SUBROGAÇÃO -
DISCUSSÃO DA INCONSTIT.
A empresa adquirente de Produto Rural, subroga-se nas obrigações do Produtor Rural
Pessoa Física- Art. 30, inciso IV da Lei8 212/91 e alterações.
Inconstitucionalidade de matérias não é discutível na esfera Administrativa .Parecer da
CJ do MPAS n° 771/97.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.194, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003338/2008-31

* a NFLD não contém a forma de calcular os juros de mora demais encargos
previstos na lei, bem como a forma de aplicação da correção monetária, juros e demais índices
de atualização do crédito tributário;
* inexistência de solidariedade passiva;
* ilegalidade do FUNRURAL e SENAR;
* inconstitucionalidade do SAT;
* indevida atualização pela SELIC;
* impossibilidade de ser aplicada / exigida multa punitiva de empresa em
concordata; e
* efeito confiscatório da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir:
(i) contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos
segurados produtores rurais, pessoas físicas, no qual a empresa fica sub-rogada pelo
recolhimento; e do financiamento da complementação das prestações por Acidente do Trabalho
— SAT (para as competências até 06/97), financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(para as competências a partir de 07/97); e
(ii) contribuições destinadas aos terceiros (FPAS – 744 – SENAR).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende em síntese:
* a NFLD não contém a forma de calcular os juros de mora demais encargos
previstos na lei, bem como a forma de aplicação da correção monetária, juros e demais índices
de atualização do crédito tributário;
* inexistência de solidariedade passiva;
* ilegalidade do FUNRURAL e SENAR;
* inconstitucionalidade do SAT;
* indevida atualização pela SELIC;
* impossibilidade de ser aplicada / exigida multa punitiva de empresa em
concordata; e
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003338/2008-31

* efeito confiscatório da multa aplicada.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
DA PRELIMINAR
10. O art. 37 da Lei 8 212 de 24/07/1991, assim dispõe:
"Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta
lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento".
10.1. Assim, a forma de apresentação de qualquer Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito-NFLD no âmbito da Previdência Social, bem como da citação dos dispositivos
legais infringidos, dos acréscimos legais incidentes, é um procedimento utilizado
uniformemente em todo o Território Nacional, obedecendo estritamente os ditames do
dispositivo legal acima.
10.2. O seu objetivo, é reunir toda a legislação previdenciária infringida, de acordo com
a sua vigência à época do respectivo Fato Gerador, permitindo à empresa, amplo
conhecimento de toda a Legislação que ampara as matérias relacionadas às cobranças
das contribuições exigidas pela fiscalização.
10.3. A legislação que ampara os acréscimos legais incidentes, são apresentados
também na Notificação, de acordo com o período em que os valores apurados deixaram
de ser recolhidos. É claro que ela não chega ao detalhe de citar a forma de se calcular
tais acréscimos. Agora, o INSS jamais se eximiu de prestar todos as informações
necessárias aos contribuintes em geral, ficando à critério de cada empresa, procurar este
Instituto, todas as vezes que sentirem interesse em dirimir as suas dúvidas, inclusive as
desta natureza.
DO MÉRITO.
11. É necessário esclarecer, que a presente notificação, engloba a Contribuição à cargo
dos Produtores Rurais Pessoas Físicas, estando a ora defendente, apenas legalmente
subrogada na obrigação do desconto e respectivo recolhimento da Contribuição,
conforme definido no art. 30, inciso IV da Lei n° 8 212 de 24/07/91 e alterações. Assim,
torna-se sem sentido o pleito da ilegalidade alegada, uma vez que não tratam-se de
contribuições suportadas pela mesma.
12. A defendente, equivocadamente, traz alegações relacionadas ao art. 22, inciso II, da
Lei 8 212/91, que se tratam da contribuição das empresas para o financiamento do
beneficio concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
12.1 A contribuição aqui exigida, que é destinada ao financiamento das prestações por
Acidente de Trabalho ( correspondendo à 0,1%), é incidente sobre a receita bruta da
comercialização da Produção Rural( e não sobre folha de salários), e está amparada pelo
art. 25 inciso II da Lei 8 212/91, na redação da Lei 9 528/97, c/c art. 200, inciso II, do
Regulamento aprovado pelo Decreto 3048/99. Da mesma forma, os dispositivos legais
referentes à esta contribuição, estão todos arrolados no anexo à NFLD denominado
Fundamentos Legais das Rubricas. Não existe qualquer declaração de
inconstitucionalidade sobre a mesma.
Considerando que a Lei 8 212/91, assim se manifesta em seu art. 34:
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003338/2008-31

"Art. 34 - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de Lançamento, pagas com atraso, objeto ou
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema a Especial de Liquidação e de Custódia- SEL1C a que se refere o art. 13 da
Lei ri° 9 065 de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável".
13.1. Da mesma forma, está demonstrado que a Taxa referencial do Sistema a Especial
de Liquidação e de Custódia- SELIC está calculada de acordo com as previsões legais,
não cabendo nesta esfera, discutir se o percentual aplicado sobre os valores apurados na
presente notificação, são ou não inadequados e outros mais.
14. Quanto à multa esta se encontra legalmente prevista na Lei 8 212/91, em seu art. 35,
inciso H, letra b da Lei 8 212/91,51a redação da Lei 9 876/99, c/c o art. 239, inciso III ,
Letra b número 02 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3 048/99. Os dispositivos
legais relacionados à multa, estão todos listados no anexo à NFLD denominado
"Fundamentos Legais Rubricas".
15. Finalizando, cabe ressaltar, que Consultoria Jurídica do MPAS já se manifestou
diversas vezes sobre a discussão d inconstitucionalidade na esfera administrativa, vide
item 8, do Parecer 771/97, "in verbis":
"Cumpre ressaltar que o guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal
Federal, cabendo a ele declarar a inconstitucionalidade de lei ordinária. Ora essa
assertiva não quer dizer que a administração não tem o dever de propor ou aplicar
leis compatíveis com a Constituição. Se o destinatário de uma Lei sentir que ela é
inconstitucional o Pretérito Excelso é o órgão competente para tal declaração. Já o
administrador ou servidor público, não pode se eximir de aplicar uma Lei, porque o
seu destinatário entende ser inconstitucional, quando não há manifestação definitiva
do STF a respeito".
CONCLUSÃO:
16. Dessa forma, está a presente notificação, revestida das formalidades legais, com os
lançamentos embasados, no art. 33 da Lei n° 8 212/91 e alterações bem como art. 30
inciso III da mesma Lei.
Adicionalmente às razões de decidir supra, destaque-se que:
(i) em relação às alegações de inconstitucionalidade
Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento representam
normas cogentes e vigentes no ordenamento jurídico pátrio. Em respeito aos princípios da
presunção de constitucionalidade e da imperatividade, tais normas têm sua observância
vinculada no âmbito da Administração Pública.
Nesse sentido, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal no âmbito federal estabelece:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Considerando que este foro não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade de norma ou ato normativo, atribuição exclusiva do Poder Judiciário,
restam prejudicadas as reclamações de afronta à Constituição Federal.
(ii) em relação às contribuições para o SENAR
As alegações de inconstitucionalidade não podem ser apreciadas pelo julgador
administrativo, como já se registrou neste voto. Examinemos a alegação de ilegalidade.
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003338/2008-31

A contribuição devida ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da
produção, está sendo exigida com fundamento no art. 6o da Lei no 9.528/97:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial
referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei n°
8.212, de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, criado
pela Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Tratando-se de lei cogente e vigente, cumpre à Administração Pública a sua
aplicação, jungida que está ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37). Rejeita-se, assim, a
arguição de ilegalidade das contribuições exigidas.
(iii) em relação à sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física
De acordo com o Relatório Fiscal, tem-se que as Contribuições Sociais apuradas
e lançadas nesta NFLD são decorrentes exclusivamente da sub-rogação, ou seja, é a condição
de que se reveste a empresa Olvepar S/A Indústria e Comércio quando adquire produtos rurais,
e que, por expressa disposição legal, toma-se diretamente responsável pelo recolhimento da
contribuição devida pelo produtor rural. Portanto, as Contribuições Sociais devidas à União,
apuradas e lançadas pela fiscalização nesta NFLD, foram lançadas tomando como base o
instituto da SUB-ROGAÇÃO, com fulcro no artigo 30, incisos III e IV da Lei 8.212/91, com as
alterações da Lei 8.540/92 e da Lei 9.528/97.
Eis a redação dos dispositivos mencionados:
Art. 30 (...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
Observa-se que a sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física foi
determinada pela Lei no 8.212/1991, não havendo que se falar em falta de fundamento legal para
tal exigência.
No que tange à alegação de ausência de base legal para a subrogação, destaque-se
que a Resolução do Senado no 15/2017, que confere eficácia erga omnes à declaração de
inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG, reafirmada no RE no 596.177/RS, sob o
regime da repercussão geral, há de ser interpretada nos limites dos julgamentos a que se refere.
Assim, o ato do Senado suspende a aplicação dos dispositivos alterados pelo art.
1o da Lei no 8.540/1992 (art. 12, inciso V, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212/1991) bem como as alterações posteriores, realizadas nos mesmos artigos, pela Lei no
9.528/1997, apenas e tão somente no que tange à normatização da contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física, objeto dos referidos julgamentos.
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003338/2008-31

Não abrange as normas concernentes à tributação do segurado especial, uma vez
que o STF não atribuiu a elas a pecha de inconstitucionalidade, malgrado estejam sob o abrigo
dos mesmos textos legais. A discussão quanto à constitucionalidade da contribuição social do
segurado especial é objeto do Recurso Extraordinário no 761.263/SC (tema 723 de repercussão
geral), ainda não julgado pela Corte Suprema.
Por sua vez, no Recurso Extraordinário no 718.874/RS, a Suprema Corte adentrou
no mérito que envolve o fato de os incisos do art. 25 da Lei no 8.212/1991 permanecerem com a
redação da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e esclareceu que o aproveitamento desses
incisos pela lei posterior não compromete a constitucionalidade da contribuição previdenciária,
inclusive porque tais incisos nunca foram retirados do mundo jurídico e conservaram-se
perfeitamente válidos. Deu-se o uso de correta técnica legislativa, porquanto se julgou
desnecessário a reintrodução de novos dispositivos para a instituição da contribuição,
aproveitando-se daqueles já existentes para o segurado especial.
Assim, a suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15/2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no 10.256, de 2001,
com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998).
Na administração fazendária, essa questão foi expressamente pacificada nos
termos da solução de consulta no 92 - Cosit, de 13/08/2018, cuja ementa foi redigida nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA:
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO.
SUSPENSÃO
DA
APLICAÇÃO.
EFEITOS.
LEI
N.o10.256,
DE
2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o10.256, de 2001, que teve a sua
constitucionalidade confirmada no RE n.o718.874/RS, sendo válidos os incisos do art.
25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30, ambos da Lei n.o8.212,
de 1991.
Dispositivos Legais: Lei n.o8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30, IV; Lei
n.o10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no19, de 2017; Parecer
PGFN/CRJ no1.447, de 2017.
Por fim, ressalte-se que, no julgamento da petição no 8.140-DF (03/04/2019),
incidental ao RE 718.874, restou esclarecido que a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não
se aplica à Lei no 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE
718.874/RS, tendo sido deferida ordem para retificarem, imediatamente, as informações
constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da Presidência da República
(www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br), excluindo-se a referência à suspensão do art. 25, II,
e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de 1991.
Sobre a matéria, destaque-se os julgados abaixo transcritos desse Egrégio
Conselho:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 01/01/2010
PRODUTOR RURAL. SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003338/2008-31

comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma base de
incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da contribuição ao SENAR
na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas tem amparo no inciso IV do art.
30 da Lei n.° 8.212/1991 e demais normas de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF, sendo órgão do Poder Executivo, não possui competência para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que amparou o lançamento, de acordo
com a Súmula CARF no 2: "o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
(Acórdão 9202-007.846, sessão de 21 de maio de 2019, Relatora Ana Cecília Lustosa
da Cruz)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2007
SENAR. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL E DO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR incide sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção conforme art. 6 ° da Lei 9.528/97, na
redação da Lei 10.256/2001, e não cabe à autoridade administrativa declarar a
inconstitucionalidade da lei correspondente à rubrica SAT/RAT, para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de
produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(Acórdão 2402-009.881, sessão de 11 de maio de 2021, Relatora Renata Toratti Cassini)
(iv) em relação à aplicação da Taxa SELIC
Os juros de mora têm esteio no art. 61 da Lei no 9.430/1996, redigido nos
seguintes termos:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
Nos termos do art. 30, inciso III, da Lei no 8.212/1991, as contribuições exigidas
deveriam ter sido recolhidas até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da operação de venda ou
consignação da produção. Logo, não havendo recolhido as contribuições a tempo, resta
caracterizada a mora e justificada a incidência dos respectivos encargos moratórios.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.003338/2008-31

Da leitura do transcrito § 3o, do art. 61, da Lei no 9.430/1996, verifica-se que os
juros incidem a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento dos tributos, conforme referido
no caput, e não do primeiro dia subsequente ao lançamento fiscal, como pensa o Impugnante.
A impugnação administrativa tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no
5.172/1966.
Nesse ponto, necessário esclarecer que a exigibilidade é o direito que o credor tem
de postular, efetivamente, o cumprimento da obrigação. Uma vez suspensa a exigibilidade do
crédito tributário, o Fisco não poderá efetuar a cobrança do tributo e, tampouco, ajuizar a
execução fiscal. No entanto, a suspensão da exigibilidade pela impugnação não afeta os
acréscimos legais (juros e multa de ofício), por não haver nenhuma norma nesse sentido que
auxilie o Impugnante.
No tocante, especificamente, aos juros de mora, calculados com base na Taxa
SELIC, é pacífica a sua incidência sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, vez que decorre de norma cogente, consubstanciada no art. 161 do CTN, bem assim
trata-se de matéria já sumulada no âmbito desse Egrégio Conselho, a teor dos Enunciados n. 4 e
5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
SÚMULA CARF No 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
SÚMULA CARF No 05
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
(v) em relação à multa aplicada
No que diz respeito à alegação de caráter confiscatórios da multa aplicada, tem-se
que, conforme exposto linhas acima, não compete ao CARF se pronunciar sobre a
constitucionalidade da legislação tributária, nos termos do Enunciado de Súmula no 2 do CARF,
abaixo transcrito:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital